Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. RECEPTAÇÃO. preliminares: IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO Desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de receptação, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias multa, no valor mínimo unitário.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) nulidade decorrente da ilegalidade da prisão; (ii) inépcia da denúncia; (iii) materialidade do delito, tendo em vista a alegação de ausência de dolo.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em ilegalidade da prisão em flagrante se os policiais militares, diante de informações sobre um veículo JAC 3, furtado, que estaria trafegando na EPIA Norte, diligenciaram e lograram encontrar o veículo conduzido pelo réu e, após, realizaram a prisão em flagrante.
4. A inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do acolhimento da tese de inépcia da denúncia.
5. Não há falar em absolvição, ou mesmo em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir, receber e conduzir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (veículo).
IV - Dispositivo:
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.